Tribunal: TJES
Processo: 0009812-16.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009812-16.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

APELADO: ROZILDA FELIX DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. FUNDAÇÃO BENEFICENTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por fundação beneficente contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.

A decisão agravada avaliou a prova de incapacidade financeira como insuficiente, sob a premissa de que a entidade filantrópica mantém sua complexa estrutura e continuidade de atividades no ramo da saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fundação beneficente agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante das provas documentais que indicam passivo a descoberto e intervenção oficial na gestão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais. 5. Os balanços patrimoniais colacionados evidenciam insolvência civil sistêmica, caracterizada por vultoso passivo a descoberto e patrimônio líquido negativo, circunstâncias que esvaziam a liquidez da receita operacional bruta auferida pela entidade. 6. A perda da capacidade de autogestão da fundação foi judicializada pelo Ministério Público Estadual em ação civil pública, resultando em intervenção oficial, o que corrobora a gravidade do quadro financeiro e o risco da cobrança de custas para a manutenção dos leitos de saúde pública. 7. O expressivo volume de atendimentos voltados à população idosa atrai a aplicação da proteção especial à higidez financeira de entidades filantrópicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 10.741/2003, art. 51.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
contra a decisão de lavra da então relatora, Desª. Janete Vargas Simões, que, nos autos de apelação cível por ela interposta, indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o conjunto probatório demonstra um severo colapso financeiro, consubstanciado em "passivo a descoberto", indicando um Patrimônio Líquido negativo de R$ -8.379.933,85 no Balanço de 2024 e déficits acumulados na ordem de dezenas de milhões de reais.

Sustenta que a gravidade da situação foi judicializada pelo próprio Ministério Público Estadual, mediante a Ação Civil Pública nº
5013761-50.2025.8.08.0030
, que versa sobre um déficit superior a R$ 100 milhões e gerou intervenção na entidade.

Contrarrazões no id.
18432174
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009812-16.2019.8.08.0030

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

A
GRAVAD
A
:
ROZILDA FELIZ DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
contra a decisão de lavra da então relatora, Desª. Janete Vargas Simões, que, nos autos de apelação cível por ela interposta, indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o conjunto probatório demonstra um severo colapso financeiro, consubstanciado em "passivo a descoberto", indicando um Patrimônio Líquido negativo de R$ -8.379.933,85 no Balanço de 2024 e déficits acumulados na ordem de dezenas de milhões de reais.

Sustenta que a gravidade da situação foi judicializada pelo próprio Ministério Público Estadual, mediante a Ação Civil Pública nº 5013761-50.2025.8.08.0030, que versa sobre um déficit superior a R$ 100 milhões e gerou intervenção na entidade.

Contrarrazões no id. 18432174 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia repousa na verificação do preenchimento, por parte da Fundação Beneficente Rio Doce, dos requisitos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Como é cediço, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é presumida, exigindo a demonstração inequívoca de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais. Tal diretriz encontra-se consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A r. decisão monocrática ora agravada considerou que as provas carreadas não seriam suficientes para caracterizar a incapacidade financeira, sob a premissa de que o déficit contábil da instituição estaria mitigado pela manutenção de sua complexa estrutura e continuidade de suas atividades no ramo da saúde.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado anteriormente, a detida reanálise do acervo fático-probatório demonstra que a agravante faz jus ao benefício pleiteado.

Os balanços patrimoniais encartados aos autos não refletem apenas uma "dificuldade financeira passageira", mas sim uma insolvência civil sistêmica. Nota-se a existência de vultoso "passivo a descoberto", com Patrimônio Líquido negativo de R$ 8.379.933,85 no exercício de 2024 e passivo circulante superior a R$ 42 milhões.

A agravada, em suas contrarrazões, defende a capacidade financeira da entidade ancorando-se no fato de que a Fundação aufere receita operacional bruta superior a R$ 127 milhões e possui um ativo total de R$ 172 milhões. Entretanto, a movimentação de consideráveis quantias oriundas de repasses governamentais e do SUS não se converte em liquidez imediata disponível. Tais valores encontram-se indissociavelmente vinculados ao custeio da complexa atividade médico-hospitalar e são frontalmente consumidos por dívidas milionárias superiores ao faturamento.

Mais determinante do que os balancetes é a incontroversa intervenção oficial ocorrida no âmbito da instituição. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a Ação Civil Pública nº 5013761-50.2025.8.08.0030, cujo escopo evidencia a perda da capacidade de autogestão da fundação perante um passivo extraordinário na casa de uma centena de milhões de reais, resultando, inclusive, na transferência da gestão para entidade terceira.

A exigência de que a entidade filantrópica desvie recursos vitais — sob gestão provisória de crise para evitar o colapso dos leitos da população — a fim de recolher custas processuais consubstanciaria risco concreto à manutenção da assistência à saúde pública, penalizando a prestação do serviço público afeto ao SUS.

Adicionalmente, restou demonstrado que a agravante realiza expressivo volume de atendimentos voltados à população idosa, circunstância que invoca a aplicação protetiva do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). A jurisprudência pátria orienta que, em se tratando de entidade beneficente de assistência à terceira idade, a verificação da finalidade filantrópica enseja especial proteção à higidez financeira da instituição.

Destarte, restando comprovada a excepcionalidade e a incapacidade financeira atual da pessoa jurídica agravante para o recolhimento das custas, impõe-se a reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
do presente recurso, para o fim de reformar a decisão monocrática antes proferida e deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça em favor da Fundação Beneficente Rio Doce.

Preclusa a via recursal, voltem os autos para análise do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)